Tribunal: CARF
Processo: 10880.997417/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.997417/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.922 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ITAUSAGA CORRETORA DE SEGUROS S/A (ATUAL MARCEP
CORRETAGEM DE SEGUROS S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. Súmula CARF no 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Tendo sido interrompida a análise do direito creditório na instância a quo, por
premissa afastada em sede de recurso voluntário, o processo deve retornar à
DRJ para que o julgamento do mérito seja efetivamente realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento para que, afastado o óbice à possibilidade de
comprovação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP, prossiga-se na análise do
direito creditório compensado, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andréia Lúcia Machado
Mourão, Gustavo Guimarães da Fonseca, Marcelo Cuba Netto, Flávio Machado Vilhena Dias,
Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausência momentânea do Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, substituído pela
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.997417/2011-35
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997417/2011-35

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 11-047.859 -
3aTurma da DRJ/REC, de 30 de setembro de 2014.
A contribuinte transmitiu as declarações de compensação nos 27527.39448.
200208.1.3.02-9916,
25811.37921.290208.1.3.02-2885,
28067.12446.200308.1.3.02-5601,
30902.19619.280308.1.3.02-2464, 39857.97272.180408.1.3.02-2001, 10962.46935.280408.1.3.
02-2098, 29003.50224.200508.1.3.02-6779, 21701.46693.300508.1.3.02-2080, 41561.33552.
180708.1.3.02-5720 e 04696.70289.280808.1.3.02-0475, com base em crédito decorrente de
saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007).,
com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício
2008 (01/01/2007 a 31/12/2007).
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito declarado, tendo em
vista que foi confirmada parcialmente a parcela de composição do saldo negativo decorrente de
“retenções na fonte”.

Desse modo, foram homologadas as compensações declaradas nas DCOMP nos
27527.39448.200208.1.3.02-9916, 25811.37921.290208.1.3.02-2885, 28067.12446.200308.1.3.
02-5601, 30902.19619.280308.1.3.02-2464, 39857.97272.180408.1.3.02-2001, 10962.46935.
280408.1.3.02-2098,
29003.50224.200508.1.3.02-6779,
21701.46693.300508.1.3.02-2080,
homologadas parcialmente as declaradas na DCOMP no 41561.33552.180708.1.3.02-5720 e
não homologadas as declaradas na DCOMP no 04696.70289.280808.1.3.02-0475.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
manteve a decisão do Despacho Decisório, com a seguinte fundamentação:
5. Depreende-se da leitura de manifestação de inconformidade, o pleito da interessada
com efeito trata-se de pedido de retificação de PER/DCOMP.
6. Não há acatá-lo.
7. Como se sabe, a competência originária para conhecer de declaração de
compensação, bem assim para decidir sobre pedidos de cancelamento ou de retificação,
é da Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte, para
onde deveria ter sido encaminhado, no tempo certo, o pedido. Às Delegacias de
Julgamento cabe conhecer e julgar, após instaurado o litígio, as manifestações de
inconformidade contra a decisão da autoridade competente para apreciar originalmente
a compensação.
8. Não merece reparo a decisão prolatada pela DRF de origem, que não poderia nortear
o exame do crédito suplicado senão a partir dos elementos consignados pelo sujeito
passivo em sua declaração.
Segue ementa do acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997417/2011-35

A competência originária para apreciar declaração de compensação, bem assim para
decidir sobre pedidos de retificação ou cancelamento, é do Delegado da Receita Federal
do domicílio fiscal do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão em 17/06/2015, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 16/07/2015, com suas razões de defesa, resumidas a seguir:
a) Preliminar. Nulidade do Acórdão da DRJ. Cerceamento do Direito de Defesa.
Em suma, a contribuinte aponta que o motivo utilizado pela DRJ para manter a
decisão do Despacho Decisório não guarda coerência com os fatos apresentados
no processo, de forma que teria havido cerceamento de defesa e consequente
nulidade do acórdão proferido. Transcrevo trechos do recurso:
Contudo, não obstante a Recorrente tenha demonstrado o seu direito creditório, a
DRJ/REC sequer emitiu parecer conclusivo acerca da documentação anexada aos autos,
bem como acerca da composição do saldo negativo pretendido.
Como se pode verificar, a DRJ não se manifestou sobre o crédito aqui discutido, na
medida em que na decisão ora recorrida, não há qualquer questionamento sobre os
documentos juntados em sede de Manifestação de Inconformidade, bem como sobre as
demais informações prestadas pela Recorrente. Pelo contrário, a DRJ houve por bem
desconsiderar tais informações, se valendo apenas do argumento de que se trata dc pedido
de retificação de PER/DCOMP, cuja competência originária é da DRF de origem.
No entanto, tal decisão não merece prosperar, diante do evidente cerceamento de defesa
da Recorrente, o que enseja na nulidade do acórdão proferido pela DRJ/REC, visto que
o motivo para a negativa não guarda coerência com os fatos apresentados no processo.
b) Mérito. A contribuinte esclarece que teria cometido erros no preenchimento do
PER/DCOMP, o que teria levado ao não reconhecidmento do direito creditório e,
consequentemente a não homologação do total das compensaçoes declaradas.
Transcrevo trechos do recurso:
Todavia, a glosa do montante de RS 382.263,41 não deve prosperar, pois o não
reconhecimento do IRRF somente ocorreu por conta de equívocos da Recorrente no
preenchimento da DCOMP n" 27527.39448.200208.1.3.02-9916.
Primeiramente, verifica-se que o erro de preenchimento no campo "valor do saldo
negativo", visto que informou o valor de RS 6.411.619,56, referente ao total das
antecipações realizadas no ano de 2007, quando de fato deveria ter sido informado o
saldo negativo apurado de R$ 3.923.675,09.
Em segundo lugar, comparando-se as informações constantes no PER/DCOMP com as
informações da D1PJ/2008, bem como com os Informes de Rendimento, é possível
constatar o outro erro de preenchimento da Recorrente, conforme demonstrado nos
quadros a seguir:
(...)
Como visto, ao preencher as informações sobre o imposto de renda retido na fonte, a
Recorrente informou, erroneamente, que o montante de RS 633.574,99 se referia
somente ao CNPJ da fonte pagadora n° 53.031.217/0001-25, código de receita n° 8045.
Ocorre que, para a retenção de RS 633.574,99, a Recorrente deveria informar o
montante de RS 251.313,58 para o CNPJ da fonte pagadora n° 53.031.217/0001-25,
código de receita no 8045 e o montante de RS 428.617,01 para o CNPJ n°
61.557.039/0001-07, código de receita n° 1708, tal como consta em sua DIPJ/2008,
Ficha 54 (doc. 04) c comprovado através dos Informes de Rendimento (doc. 05).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997417/2011-35

Em razão disso, a Recorrente indica os erros e as respectivas correções da DCOMP em
análise, conforme as observações sintetizadas no quadro comparativo abaixo:

Nesse passo, considerando a comprovação, através dos Informes de Rendimentos (art.
733, parágrafo único, inciso I do RIR1) das retenções na fonte sofridas pela Recorrente,
que compuseram o saldo negativo ora pleiteado, bem como o mero erro no
preenchimento do PER/DCOMP, o acórdão recorrido deve ser reformado,
reconhecendo-se a integralidade do saldo negativo cm questão.
Portanto, resta demonstrado que a Recorrente possui o crédito suficiente para
homologação das compensações pleiteadas, conforme planilha analítica de imposto à
compensar (doc. 06)
Ademais, a autoridade administrativa, na busca da solução do litígio instaurado na fase
administrativa, deve promover a busca da verdade material, sem ficar adstrita aos
aspectos de cunho formal.
Ao final, requer:
Ante o exposto, requer-se o provimento do presente recurso voluntário, homologando-
se, via de consequência, os pedidos de compensação pleiteados.
Requer, outrossim, o cancelamento das cobranças efetivadas por meio dos Processos
Administrativos n" 10880.656668/2011-62 e 10880.656672/2011-21.
Protesta pela juntada dos documentos anexos e de outros que se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade.
A contribuinte alega que o motivo utilizado pela DRJ para manter a decisão do
Despacho Decisório não guarda coerência com os fatos apresentados no processo, de forma que
teria havido cerceamento de defesa e consequente nulidade do acórdão proferido.
Primeiramente, cabe ressaltar que somente se poderia cogitar de declaração de
nulidade de atos ou decisões no processo administrativo fiscal quando estes tiverem sido
lavrados ou proferidos por pessoas incompetentes ou quando tiver sido constatada preterição do
direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do PAF (Decreto 70.235/72).
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997417/2011-35

No caso em análise, o Despacho Decisório e o Acórdão da DRJ foram emitidos
por pessoas competentes.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao motivo que levou a não homologação das compensações declaradas: o crédito
reconhecido não foi suficiente para homologar integralmente as compensações declaradas.
Por fim, os precedentes jurisprudenciais, invocados pela interessada, aplicam-se
ao caso em concreto, não se enquadrando ao caso em exame. Além disso, tais precedentes não
constituem normas complementares, não têm força normativa, nem efeito vinculante para a
administração tributária, pela inexistência de lei nesse sentido, conforme exige o art. 100, II, do
CTN.
Portanto, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório.
Prejudicial de Mérito.
A contribuinte alega que o motivo utilizado pela DRJ para manter a decisão do
Despacho Decisório não guarda coerência com os fatos apresentados no processo, de forma que
teria havido cerceamento de defesa e consequente nulidade do acórdão proferido.
No caso em questão são discutidas as parcelas de composição do saldo negativo
de IRPJ - retenções na fonte, passíveis de serem utilizadas para deduzir o IRPJ apurado no
exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2008).

Desde a Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega ter cometido erros
no preenchimento do PER/DCOMP, o que teria levado ao não reconhecimento do direito
creditório e, consequentemente, à não homologação do total das compensaçoes declaradas. São
apontados dois erros:
a) Erro de preenchimento no campo “valor do saldo negativo”.
A contribuinte aponta que informou o valor total do saldo negativo como sendo
R$6.411.619,16, que corresponde ao total das antecipações realizadas no ano de
2007. Esclarece que teria deixado de considerar o valor do IRPJ devido no período,
de modo que deveria ter declarado o montante de R$ 3.923.675,09, o que estaria de
acordo com o valor constante na DIPJ.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997417/2011-35

b) Erro no preenchimento das informações relativas à retenção na fonte.
A interessada alega que se equivocou ao informar que o total de R$ 633.574,99 seria
decorrente de retenção na fonte no código de receita 8045, efetuada pela fonte
pagadora de CNPJ no 53.031.217/0001-25. Esclarece o seguinte:
Como visto, ao preencher as informações sobre o imposto de renda retido na fonte, a
Recorrente informou, erroneamente, que o montante de RS 633.574,99 se referia
somente ao CNPJ da fonte pagadora n° 53.031.217/0001-25, código de receita n° 8045.
Ocorre que, para a retenção de RS 633.574,99, a Recorrente deveria informar o
montante de RS 251.313,58 para o CNPJ da fonte pagadora n° 53.031.217/0001-25,
código de receita no 8045 e o montante de RS 428.617,01 para o CNPJ n°
61.557.039/0001-07, código de receita n° 1708, tal como consta em sua DIPJ/2008,
Ficha 54 (doc. 04) e comprovado através dos Informes de Rendimento (doc. 05).
Acrescenta que as informações teriam sido declaradas corretamente na DIPJ do
período e apresenta informes de rendimentos e outros documentos no intuito de
demonstrar seu direito.
Apresenta, ainda, documentos e o seguinte quadro demonstrativo para sintetizar e
ilustrar os erros alegados:

A DRJ manteve a decisão do Despacho Decisório por entender que o pleito da
interessada seria, na verdade, um pedido de retificação de DCOMP, o que prejudicaria a análise
das compensações declaradas por ausência de competência. Transcrevo trecho da decisão
recorrida, já reproduzido no relatório:
(...)
5. Depreende-se da leitura de manifestação de inconformidade, o pleito da interessada
com efeito trata-se de pedido de retificação de PER/DCOMP.
6. Não há acatá-lo.
7. Como se sabe, a competência originária para conhecer de declaração de
compensação, bem assim para decidir sobre pedidos de cancelamento ou de retificação,
é da Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte, para
onde deveria ter sido encaminhado, no tempo certo, o pedido. Às Delegacias de
Julgamento cabe conhecer e julgar, após instaurado o litígio, as manifestações de
inconformidade contra a decisão da autoridade competente para apreciar originalmente
a compensação.
8. Não merece reparo a decisão prolatada pela DRF de origem, que não poderia nortear
o exame do crédito suplicado senão a partir dos elementos consignados pelo sujeito
passivo em sua declaração.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.922 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.997417/2011-35

Percebe-se, elo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada pela DRJ das razões de defesa apresentadas com a manifestação de
inconformidade e que foram reiteradas no recurso voluntário. O procedimento foi interrompido,
pelo fato da DRJ ter entendido que o pleito da interessada seria, na verdade, um pedido de
retificação de DCOMP e que não teria competência para apreciá-lo.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar os valores do saldo negativo e das retenções
na fonte na declaração de compensação. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
O CARF também emitiu súmulas recentes, por meio das quais pacifica o
entendimento de que a apresentação de provas pelo contribuinte de erros cometidos nas
informações prestadas em DCTF ou DCOMP permite reconhecer o crédito declarado em
DCOMP, mesmo após a ciência do Despacho Decisório. Confirma-se:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Dessa forma, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido.
Portanto, para que não haja supressão de instância no julgamento, afastada a
premissa que interrompeu o julgamento do direito creditório e das compensações declaradas, o
processo deve retornar à instância a quo para que o mérito seja analisado na íntegra.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno dos autos à instância de julgamento a quo, a fim de que seja dado
prosseguimento à análise do direito creditório compensado.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital